Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. POSSE DIRETA DO IMÓVEL POR TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora é o procedimento judicial que busca garantir a satisfação de uma dívida por meio da constrição de bens e direitos do devedor (art. 831 e seguintes, do Código de Processo Civil – CPC).
2. Os embargos de terceiro servem como instrumento de defesa daquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (art. 674, do CPC).
3. O art. 300, caput, do CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
4. Na hipótese, em cognição sumária, não há plausibilidade do direito em favor dos embargantes/agravados.
5. A adjudicação compulsória objetiva obter suprimento judicial de declaração de vontade apta a promover a transferência de propriedade de imóvel.
6. Para que ela ocorra, é necessária a existência de compromisso de compra e venda, público ou particular, com ou sem registro, desde que irrevogável. Embora seja comum a utilização de contrato específico para promessa de compra e venda, é possível que o acordo entre as partes seja materializado por outros meios.
7. Em que pese o contrato ostentar a nomenclatura de "Proposta de Consultoria e Assessoria em empreendimento imobiliário", na essência, traz os principais elementos de um compromisso de compra e venda de imóveis, pois as circunstâncias do negócio demonstram o interesse de transmissão da propriedade.
8. Mantida a propriedade dos imóveis em nome da contratante, é inequívoco que a contratada possui direito de adjudicação compulsória das unidades acordadas. Tal direito, por sua vez, é passível de penhora.
9. Eventual repasse da posse dos imóveis aos agravados não impede o direito da agravante, uma vez que a discussão a respeito da posse direta dos bens é matéria estranha ao objeto da adjudicação compulsória.
10. Os embargantes/agravados juntaram documento que supostamente teria lhes transferido os direitos sobre os imóveis discutidos. Todavia, o documento supostamente assinado em 2010 não possui reconhecimento de firma, nao foi registrado, apresenta os agravados como únicas testemunhas e transfere direitos sobre unidade imobiliária que veio a ser negociada entre as empresas apenas em 2012. As inconsistências apresentadas não demonstram a probabilidade do direito em favor dos recorridos.
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.